Tribunal: TJES
Processo: 0007806-74.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007806-74.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS THELAU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007806-74.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS THELAU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS. INIDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela defesa de Guilherme dos Santos Thelau contra sentença que o condenou por tráfico de drogas com emprego de arma de fogo. A defesa alega nulidade das provas por violação de domicílio e, subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio, e (ii) se a dosimetria da pena aplicada na sentença de primeiro grau foi correta.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por violação de domicílio não merece acolhimento, pois o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, e a entrada dos policiais na residência do réu foi legitimada pela situação de flagrante delito, que foi observada por eles antes da abordagem.

4. A dosimetria da pena deve ser parcialmente reformada, pois a fundamentação utilizada para a culpabilidade e os motivos do crime (obtenção de "renda fácil") não são idôneas para elevar a pena-base, por se tratarem de elementos inerentes ao tipo penal.

5. A circunstância judicial das circunstâncias do crime deve ser mantida, em razão da apreensão de uma metralhadora de fabricação caseira de alto poder ofensivo, o que justifica o aumento da pena-base.

6. Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ser reduzida para aquém do mínimo legal, conforme o entendimento da Súmula 231 do STJ. 7. O aumento da pena na terceira fase pelo emprego de arma de fogo deve ser mantido, pois as armas apreendidas estavam diretamente relacionadas ao tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para refazer a dosimetria da pena.

Tese:

É válida a busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas. A pena-base não pode ser exasperada por circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos) que são inerentes ao tipo penal de tráfico, sob pena de
bis in idem
. No entanto, o aumento da pena é justificável com base nas circunstâncias do crime, como o emprego de arma de fogo. A atenuante da menoridade relativa, por sua vez, não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007806-74.2022.8.08.0048

SESSÃO DIA: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GUILHERME DOS SANTOS THELAU,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa, no id. 15463510, pleiteia para que sejam consideradas nulas todas as provas por violação ilegal de domicílio e redimensionada a pena ao patamar mínimo legal.

Contrarrazões, no id. 15463512, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16017431, por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SRA. ADVOGADA OJANA ESPÍNDOLA BORGES NOGUEIRA:-

Boa tarde a todos; estendo meu cumprimento e serei o mais breve possível em razão da longa pauta.

Estamos aqui hoje para falar sobre um tema que infelizmente tem sido muito debatido: invasão de domicílio. O que será a invasão de domicílio? Como disse o doutor Frederico em uma sustentação anterior a palavra dos policiais são validadas de forma indiscutível.

Estamos aqui diante de uma narrativa processual, uma denúncia de um transeunte que informa que uma pessoa com traje tal, em uma residência tal, estava portando arma de fogo e dentro da residência tinham entorpecentes. Denúncia essa feita às 21.30h de um determinado dia.

Policiais relatam que avistam o suspeito na porta da casa e quando vem a viatura, se evade para dentro de sua residência. Por cima do muro os policiais verificam o apelante retirar da cintura uma arma de fogo. Nesse momento o sargento dá voz de parada e afirma que foi ignorado e nesse momento adentra a residência. Dentro da residência encontram a arma e o material ilícito.

Verdade dos fatos. Todas as tratativas trazidas por esta Defesa são comprovadas através de vídeos e fotos aos autos. Não existia denúncia nenhuma. O apelante não estava na porta da residência, o apelado não portava arma de fogo, o portão não estava aberto. É impossível de se verificar qualquer coisa por cima do muro. E isso a Defesa fez questão de trazer uma foto de uma pessoa da mesma estatura do policial, junto ao muro, para se comprovar que é impossível a narrativa do policial.

Infelizmente, esta Defesa, cada vez mais, nós, defensores, temos que trazer provas para rebater a fala dos policiais. Quando estes dizem que invadem residência e que dentro da residência tinha material e que o recorrente evadiu-se, correu. Infelizmente, cada dia mais, estamos aqui para rebater a fala dos policiais.

Trouxemos desde o início demonstrando que todas as falas constantes do boletim de ocorrência eram inverídicas. Inclusive, quando da audiência, rebatemos as falas dos policiais e, nesse momento, eles invertem:
Não, o portão estava aberto. Não, nós vimos ele em atitude suspeita.
Ele nem fora da residência estava. Trouxemos câmeras que comprovam. Trouxemos uma testemunha presencial que possui um estabelecimento comercial ao lado da residência e fala:
ele não estava na rua
. É impossível a visualização do muro. Quando foi questionado:
não, mas o portão estava aberto
.

Mais uma vez a Defesa está aqui para suplicar que as provas sejam analisadas no processo. Temos sim, acreditamos sim que nossos policiais estão na rua a todo momento para combater a injustiça, o errado. Mas não podemos ficar reféns de uma situação como essa, na qual é trazida uma fala e mesmo com provas está aqui a Defesa tendo que, mais uma vez, recorrer a uma pena de seis anos, um mês e quinze dias porque o trabalho do policial não está sendo feito correto.

Investiguem. Se é uma pessoa de tanta periculosidade, por que não está sendo investigada? Por que temos que trabalhar com falas falsas, inverídicas? Se fosse o contrário estaríamos aqui falando de fraude processual. Não podemos admitir isso.

Temos, sim, a cada dia mais que brigar pelo correto e a Defesa a cada dia mais está aqui para pleitear por isso.

A Defesa pleiteia pelo reconhecimento da invasão de domicílio e, automaticamente, a nulidade dos processos. É o que requer a Defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, Doutora. Como sempre procedo, peço o retorno dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/1/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, o Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa pediu retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Com base no art. 138, §8º do Regimento interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e, diante das notas orais acostadas no id. 17671156, declaro estar apta ao julgamento do feito.

Aproveito o ensejo para aderir ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]

"Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 02 de setembro de 2022, por volta das 21h:43min, Policiais Militares flagraram o denunciando Guilherme dos Santos Thelau mantendo armas de fogo guardadas no interior de sua residência, localizada na Rua Caiçara, no bairro das Laranjeiras, neste município, além de ter em depósito substâncias entorpecentes ilícitas destinadas à comercialização.

Consta dos autos que, os Policiais se dirigiram ao endereço informado, e em lá chegando, tiveram suas atenções voltadas para o denunciando Guilherme saindo da residência, já que este ao observar a chegada dos Policiais correu para dentro da casa, momento em que os PMs visualizaram o denunciando sacando de sua cintura um revólver.

Ao ser abordado e questionado sobre a arma de fogo que estava portando, o denunciando disse que se tratava de um revólver calibre .38 de porte irregular, uma vez que não possui autorização para portar tal armamento, e informou que colocou a arma embaixo do colchão.

Em seguida, após abordagem do denunciando, os Policiais Militares realizaram busca em sua residência, sendo encontrado embaixo do colchão 01 (um) revolver calibre .38, de marca Smith Wesson, n° 450, carregado com 05 (cinco) munições de calibre .38. Já embaixo da cama foram encontrados: 01 (um) tablete de "maconha" e 01 (uma) balança de precisão.

Ato contínuo, foi encontrado ainda no seu quarto 01 (uma) arma de fabricação caseira de cano curto, calibre 380 ACP, 02 (dois) carregadores alongados com capacidade para 30 (trinta) munições calibre 380, 04 (quatro) "buchas de maconha", 01 (um) coldre para porte de arma de fogo e 01 (um) rolo de plástico filme para embalo de entorpecentes.

Consta por fim, que Guilherme guardava em sua casa referidas armas de fogo em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possui autorização de porte das armas apreendidas, bem como estas eram desprovidas de registro no órgão competente.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 26/27, do auto de constatação de eficiência de fl. 28, e do auto de constatação provisório substância entorpecente de fl. 29.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa, no id. 15463510, pleiteia para que sejam consideradas nulas todas as provas por violação ilegal de domicílio e redimensionada a pena ao patamar mínimo legal.

Pois bem.

Da preliminar de nulidade por violação de domicílio

A defesa alega que as provas foram obtidas de forma ilícita, pois a entrada dos policiais na residência do apelante constituiu uma violação de domicílio. A defesa argumenta que a denúncia anônima e a suposta visualização do réu sobre o muro, em uma rua que seria mais alta que o imóvel, não são motivos suficientes para justificar a entrada sem mandado judicial.

Contudo, a tese defensiva não prospera.

A prova testemunhal, incluindo os depoimentos dos policiais militares Samuel Daud de Souza e Andressa Santos do Nascimento, é clara ao indicar a existência de um flagrante delito, o que legitima a entrada na residência, conforme a Constituição Federal.

O policial Samuel Daud de Souza declarou, em juízo, que, ao se aproximarem do local após uma denúncia anônima, avistaram Guilherme dos Santos Thelau saindo do portão de sua casa.

Quando o réu viu a viatura policial, ele correu de volta para o quintal, e os policiais conseguiram vê-lo sacando uma arma da cintura por cima do muro.

Samuel Daud deu ordem para que ele parasse, mas o réu fugiu para o interior do imóvel, desobedecendo a ordem.

A policial Andressa Santos do Nascimento corroborou a versão, afirmando que o réu foi avistado, entrou na residência e, em seguida, a abordagem e a busca foram realizadas.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Essa característica, por si só, autoriza a intervenção policial sem a necessidade de um mandado judicial quando há fundadas razões para suspeita, como no presente caso.

O fato de os policiais terem presenciado o réu com uma arma de fogo e fugindo para dentro da casa após avistá-los configura uma clara situação de flagrante delito. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido, validando a ação policial em situações como esta.

As supostas contradições nos depoimentos dos policiais, apontadas pela defesa, não são suficientes para invalidar as provas.

Os relatos do Sargento Daud, na fase policial e em juízo, são consistentes ao afirmar que o réu estava saindo no portão, viu a viatura e voltou correndo para o quintal, momento em que foi visualizado com a arma.

A versão da policial Andressa de que o portão estaria aberto não se contrapõe substancialmente à visualização do réu, pois as imagens do local indicam que a rua era mais alta que o muro, permitindo que os policiais vissem o que acontecia no quintal.

Assim, a entrada dos policiais foi amparada pela situação de flagrante delito, não havendo qualquer nulidade nas provas colhidas.

Da dosimetria da pena

A defesa requereu a redução da pena-base para o mínimo legal.

A sentença de primeiro grau fixou a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, e 500 dias-multa, considerando desfavoráveis a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

A análise da dosimetria penal requer cautela para garantir a proporcionalidade da pena.

A sentença considerou a culpabilidade do réu como reprovável, por ter "plena consciência da ilicitude do fato". No entanto, a culpabilidade, neste contexto, refere-se ao grau de censura da conduta do agente, que vai além da simples consciência da ilicitude, sendo um elemento inerente ao tipo penal. Portanto, a fundamentação utilizada na sentença não é idônea para elevar a pena-base.

Da mesma forma, a sentença considerou os motivos do crime — a obtenção de "renda fácil" — como uma circunstância desfavorável. No entanto, esse motivo já é o dolo do tipo penal de tráfico de drogas, o que significa que essa fundamentação seria usada novamente para penalizar o réu. Deste modo, não pode ser usada para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

A pena-base deve ser revista, pois a fundamentação para a culpabilidade e os motivos não são adequadas para justificar o aumento da pena.

A única circunstância desfavorável que se sustenta é a das
circunstâncias do crime
, considerando que o réu estava com uma metralhadora de fabricação caseira, de alto potencial ofensivo, com acessórios e munições, o que justifica um aumento da pena-base.

Revisão da pena-base (1ª fase)
:

Pena mínima para o tráfico de drogas (art. 33, caput) é de 5 anos de reclusão.

Afastando a culpabilidade e os motivos, e considerando apenas as circunstâncias do crime, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Fixo a pena-base em 5 anos e 2 meses de reclusão.

Em relação à pena de multa, fixada em 500 dias-multa, essa também deve ser aumentada em proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Portanto, a elevo para 520 dias-multa.

Revisão da pena (2ª fase)
:

Na segunda fase da dosimetria, a sentença aplicou a atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), reduzindo a pena em 3 meses. No entanto, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência de uma circunstância atenuante não pode conduzir a pena para abaixo do mínimo legal. Portanto, a pena-base não pode ser reduzida para menos de 5 anos.

Mantenho a pena no patamar de 5 anos de reclusão e reduzo a pena de multa para 500 dias-multa.

Revisão da pena (3ª fase)
:

Na terceira fase, a sentença aplicou a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 (emprego de arma de fogo), aumentando a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto). Este aumento se justifica plenamente, pois as armas de fogo apreendidas, incluindo o revólver e a metralhadora caseira, estavam diretamente relacionadas ao tráfico de drogas praticado pelo réu.

Aplicando o aumento de 1/6 sobre a pena de 5 anos, a pena final de reclusão fica em 5 anos e 10 meses.

Mantenho a pena de multa em 500 dias-multa, conforme definido na sentença.

Assim, a pena definitiva deve ser fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 500 dias-multa.

O regime semiaberto fixado na sentença, por sua vez, deve ser mantido, pois é o regime legalmente previsto para a pena aplicada, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Os demais capítulos da sentença devem ser mantidos na íntegra.

Dispositivo

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade das provas e dou parcial provimento ao recurso de apelação para, apenas, refazer a dosimetria da pena, nos seguintes termos:

Rejeito a preliminar de nulidade, pois a entrada dos policiais na residência foi justificada pela situação de flagrante delito, um crime de natureza permanente, amparada por fundadas razões.

Dou parcial provimento ao recurso para:

- Afastar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos por falta de fundamentação idônea, por se tratarem de elementos inerentes ao tipo penal.

- Fixar a pena-base em 5 anos e 2 meses de reclusão e 520 dias-multa, considerando a circunstância judicial desfavorável das circunstâncias do crime.

- Na segunda fase, reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mas manter a pena no mínimo legal de 5 anos de reclusão, em respeito à Súmula 231 do STJ, e a pena de multa em 500 dias-multa.

- Na terceira fase, aplicar a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 (emprego de arma de fogo), tornando a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 500 dias-multa.

3. Mantenho a integralidade da sentença nos demais capítulos.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007806-74.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS THELAU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, o Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa pediu retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Com base no art. 138, §8º do Regimento interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e, diante das notas orais acostadas no id. 17671156, declaro estar apta ao julgamento do feito.

Aproveito o ensejo para aderir ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]

"Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 02 de setembro de 2022, por volta das 21h:43min, Policiais Militares flagraram o denunciando Guilherme dos Santos Thelau mantendo armas de fogo guardadas no interior de sua residência, localizada na Rua Caiçara, no bairro das Laranjeiras, neste município, além de ter em depósito substâncias entorpecentes ilícitas destinadas à comercialização.

Consta dos autos que, os Policiais se dirigiram ao endereço informado, e em lá chegando, tiveram suas atenções voltadas para o denunciando Guilherme saindo da residência, já que este ao observar a chegada dos Policiais correu para dentro da casa, momento em que os PMs visualizaram o denunciando sacando de sua cintura um revólver.

Ao ser abordado e questionado sobre a arma de fogo que estava portando, o denunciando disse que se tratava de um revólver calibre .38 de porte irregular, uma vez que não possui autorização para portar tal armamento, e informou que colocou a arma embaixo do colchão.

Em seguida, após abordagem do denunciando, os Policiais Militares realizaram busca em sua residência, sendo encontrado embaixo do colchão 01 (um) revolver calibre .38, de marca Smith Wesson, n° 450, carregado com 05 (cinco) munições de calibre .38. Já embaixo da cama foram encontrados: 01 (um) tablete de "maconha" e 01 (uma) balança de precisão.

Ato contínuo, foi encontrado ainda no seu quarto 01 (uma) arma de fabricação caseira de cano curto, calibre 380 ACP, 02 (dois) carregadores alongados com capacidade para 30 (trinta) munições calibre 380, 04 (quatro) "buchas de maconha", 01 (um) coldre para porte de arma de fogo e 01 (um) rolo de plástico filme para embalo de entorpecentes.

Consta por fim, que Guilherme guardava em sua casa referidas armas de fogo em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possui autorização de porte das armas apreendidas, bem como estas eram desprovidas de registro no órgão competente.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 26/27, do auto de constatação de eficiência de fl. 28, e do auto de constatação provisório substância entorpecente de fl. 29.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa, no id. 15463510, pleiteia para que sejam consideradas nulas todas as provas por violação ilegal de domicílio e redimensionada a pena ao patamar mínimo legal.

Pois bem.

Da preliminar de nulidade por violação de domicílio

A defesa alega que as provas foram obtidas de forma ilícita, pois a entrada dos policiais na residência do apelante constituiu uma violação de domicílio. A defesa argumenta que a denúncia anônima e a suposta visualização do réu sobre o muro, em uma rua que seria mais alta que o imóvel, não são motivos suficientes para justificar a entrada sem mandado judicial.

Contudo, a tese defensiva não prospera.

A prova testemunhal, incluindo os depoimentos dos policiais militares Samuel Daud de Souza e Andressa Santos do Nascimento, é clara ao indicar a existência de um flagrante delito, o que legitima a entrada na residência, conforme a Constituição Federal.

O policial Samuel Daud de Souza declarou, em juízo, que, ao se aproximarem do local após uma denúncia anônima, avistaram Guilherme dos Santos Thelau saindo do portão de sua casa.

Quando o réu viu a viatura policial, ele correu de volta para o quintal, e os policiais conseguiram vê-lo sacando uma arma da cintura por cima do muro.

Samuel Daud deu ordem para que ele parasse, mas o réu fugiu para o interior do imóvel, desobedecendo a ordem.

A policial Andressa Santos do Nascimento corroborou a versão, afirmando que o réu foi avistado, entrou na residência e, em seguida, a abordagem e a busca foram realizadas.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Essa característica, por si só, autoriza a intervenção policial sem a necessidade de um mandado judicial quando há fundadas razões para suspeita, como no presente caso.

O fato de os policiais terem presenciado o réu com uma arma de fogo e fugindo para dentro da casa após avistá-los configura uma clara situação de flagrante delito. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido, validando a ação policial em situações como esta.

As supostas contradições nos depoimentos dos policiais, apontadas pela defesa, não são suficientes para invalidar as provas.

Os relatos do Sargento Daud, na fase policial e em juízo, são consistentes ao afirmar que o réu estava saindo no portão, viu a viatura e voltou correndo para o quintal, momento em que foi visualizado com a arma.

A versão da policial Andressa de que o portão estaria aberto não se contrapõe substancialmente à visualização do réu, pois as imagens do local indicam que a rua era mais alta que o muro, permitindo que os policiais vissem o que acontecia no quintal.

Assim, a entrada dos policiais foi amparada pela situação de flagrante delito, não havendo qualquer nulidade nas provas colhidas.

Da dosimetria da pena

A defesa requereu a redução da pena-base para o mínimo legal.

A sentença de primeiro grau fixou a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, e 500 dias-multa, considerando desfavoráveis a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

A análise da dosimetria penal requer cautela para garantir a proporcionalidade da pena.

A sentença considerou a culpabilidade do réu como reprovável, por ter "plena consciência da ilicitude do fato". No entanto, a culpabilidade, neste contexto, refere-se ao grau de censura da conduta do agente, que vai além da simples consciência da ilicitude, sendo um elemento inerente ao tipo penal. Portanto, a fundamentação utilizada na sentença não é idônea para elevar a pena-base.

Da mesma forma, a sentença considerou os motivos do crime — a obtenção de "renda fácil" — como uma circunstância desfavorável. No entanto, esse motivo já é o dolo do tipo penal de tráfico de drogas, o que significa que essa fundamentação seria usada novamente para penalizar o réu. Deste modo, não pode ser usada para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

A pena-base deve ser revista, pois a fundamentação para a culpabilidade e os motivos não são adequadas para justificar o aumento da pena.

A única circunstância desfavorável que se sustenta é a das
circunstâncias do crime
, considerando que o réu estava com uma metralhadora de fabricação caseira, de alto potencial ofensivo, com acessórios e munições, o que justifica um aumento da pena-base.

Revisão da pena-base (1ª fase)
:

Pena mínima para o tráfico de drogas (art. 33, caput) é de 5 anos de reclusão.

Afastando a culpabilidade e os motivos, e considerando apenas as circunstâncias do crime, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Fixo a pena-base em 5 anos e 2 meses de reclusão.

Em relação à pena de multa, fixada em 500 dias-multa, essa também deve ser aumentada em proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Portanto, a elevo para 520 dias-multa.

Revisão da pena (2ª fase)
:

Na segunda fase da dosimetria, a sentença aplicou a atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), reduzindo a pena em 3 meses. No entanto, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência de uma circunstância atenuante não pode conduzir a pena para abaixo do mínimo legal. Portanto, a pena-base não pode ser reduzida para menos de 5 anos.

Mantenho a pena no patamar de 5 anos de reclusão e reduzo a pena de multa para 500 dias-multa.

Revisão da pena (3ª fase)
:

Na terceira fase, a sentença aplicou a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 (emprego de arma de fogo), aumentando a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto). Este aumento se justifica plenamente, pois as armas de fogo apreendidas, incluindo o revólver e a metralhadora caseira, estavam diretamente relacionadas ao tráfico de drogas praticado pelo réu.

Aplicando o aumento de 1/6 sobre a pena de 5 anos, a pena final de reclusão fica em 5 anos e 10 meses.

Mantenho a pena de multa em 500 dias-multa, conforme definido na sentença.

Assim, a pena definitiva deve ser fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 500 dias-multa.

O regime semiaberto fixado na sentença, por sua vez, deve ser mantido, pois é o regime legalmente previsto para a pena aplicada, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Os demais capítulos da sentença devem ser mantidos na íntegra.

Dispositivo

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade das provas e dou parcial provimento ao recurso de apelação para, apenas, refazer a dosimetria da pena, nos seguintes termos:

Rejeito a preliminar de nulidade, pois a entrada dos policiais na residência foi justificada pela situação de flagrante delito, um crime de natureza permanente, amparada por fundadas razões.

Dou parcial provimento ao recurso para:

-
Afastar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos por falta de fundamentação idônea, por se tratarem de elementos inerentes ao tipo penal.

-
Fixar a pena-base em 5 anos e 2 meses de reclusão e 520 dias-multa, considerando a circunstância judicial desfavorável das circunstâncias do crime.

-
Na segunda fase, reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mas manter a pena no mínimo legal de 5 anos de reclusão, em respeito à Súmula 231 do STJ, e a pena de multa em 500 dias-multa.

-
Na terceira fase, aplicar a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 (emprego de arma de fogo), tornando a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 500 dias-multa.

3. Mantenho a integralidade da sentença nos demais capítulos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)